Tribunal: CARF
Processo: 13864.720013/2019-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13864.720013/2019-07
ACÓRDÃO
2102-003.929 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2014 a 30/11/2014
AJUDA DE CUSTO. ERRO NO PREENCHIMENTO DE GFIP. PAGAMENTO
PARCELADO. INCIDÊNCIA.
Integra o salário de contribuição o pagamento parcelado de Ajuda de Custo
e sem comprovação de mudança do local de trabalho por alegação de erro
no preenchimento de GFIP.
INDENIZAÇÃO NÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO, VINCULADAS AO SALÁRIO.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
Incide contribuição previdenciária no pagamento de indenização não
prevista na legislação tributária e vinculada ao salário do empregado.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
OU
RESULTADOS.
DIRETORES
NÃO
EMPREGADOS. NATUREZA SALARIAL. SÚMULA CARF No 195
Os valores pagos aos diretores não empregados a título de participação nos
lucros ou nos resultados estão sujeitos à incidência de contribuições
previdenciárias.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
O pagamento de PLR a contribuintes individuais (conselheiros estatutários
não empregados) está sujeito à incidência de contribuição previdenciária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Fl. 1316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.929 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720013/2019-07
2

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que julgou IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO e manteve o crédito tributário em litígio.
O Auto de Infração para exigência de contribuição previdenciária patronal e GILRAT
ajustada pelo FAP e destinado a outras entidades e fundos incidentes sobre a remuneração dos
segurados empregados, não declaradas em GFIP, no período de 03/2014 a 11/2014.
De acordo com o Relatório Fiscal, a atividade preponderante do contribuinte
informada em GFIP corresponde ao código CNAE Fiscal no 58.21-2-00 - Edição integrada à
impressão de livros. A alíquota de RAT é de 2%, com Fator Acidentário de Prevenção–FAP igual a
0,9749, acarretando uma alíquota ajustada de 1,9498%.
A recorrente, Saraiva S/A Livreiros Editores, teve sua falência decretada por meio de
sentença proferida no Processo n° 1119642-1 4.2018.8.26.0100, o qual tramita perante a 2a Vara
de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo.
As seguintes rubricas formaram a base de cálculo das contribuições previdenciárias
e de terceiros:
a) 00890 - Ajuda Custo Transf - constou-se que não houve mudança de
estabelecimento de vinculação dos segurados, nas competências em que
eles receberam a rubrica em tela - e nem mesmo em competências
próximas às dos recebimentos.:
b) 03345 / 03440 / 03445 – INDENIZAÇÃO - são valores pagos que não se trata
de indenizações, mas de remunerações (pagamentos pelo trabalho). As
Fl. 1317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.929 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720013/2019-07
3
rubricas em questão, pouco, ou nada, diferem de um adicional por tempo de
serviço, sobre o qual a incidência de contribuições previdenciárias;
c) 04125
- PARTICIPAÇÃO ADM - são remunerações pagas como
contraprestação aos serviços prestados por segurados contribuintes
individuais (membros do conselho), não declarada em GFIP
d) 04120 - GRATIFICAÇÃO ESTATUT - são remunerações pagas como
contraprestação aos serviços prestados por segurados contribuintes
individuais (membros do conselho) não declarada em GFIP.
O Relatório Fiscal e os argumentos de Impugnação estão resumidos no relatório do
Acórdão 106-034.634 – 15a TURMA/DRJ06, de 20 de abril de 2023 (folhas 1156 a 1176), que teve a
seguinte ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/03/2014 a 30/11/2014
AJUDA DE CUSTO. MUDANÇA DE LOCAL DE TRABALHO. INDENIZAÇÃO EM MAIS
DE UMA PARCELA. INCIDÊNCIA.
A ajuda de custo, quando paga mais de uma vez, ao segurado empregado,
configura-se salário-de-contribuição, havendo incidência sobre esta rubrica.
A verba produção constitui ganho habitual e retribuição pelo trabalho e, por
inexistência de previsão legal para sua dispensa da constituição do salário-de-
contribuição dos empregados, trata-se de parcela tributável.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA OU
POR LIBERALIDADE. INCIDÊNCIA.
As verbas pagas a título de gratificação, por se revestirem de natureza salarial e
remuneratória, integram o salário de contribuição para cálculo das contribuições
sociais.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS.DIRETORES ESTATUTÁRIOS NÃO
EMPREGADOS. ART. 28, § 9o, DA LEI no 8.212, DE 1991. NÃO ABRANGÊNCIA.
A verba paga a diretores estatutários não empregados, a título de participação
nos lucros ou resultados, não está abrangida pela regra do art. 28, § 9, alínea "j",
da Lei no 8.212, de 1991.
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento da impugnante/manifestante, preenchidos os requisitos previstos
na legislação, a realização de diligências, quando entendê-las necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 1318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.929 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720013/2019-07
4
Cientificada do acórdão supracitado, a recorrente apresentou Recurso Voluntário
(folhas 1199 a 1231), sem preliminares, e alegou, no mérito:
a) Não incidência das contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a
título de ajuda de custo por transferência de funcionários. Houve efetiva
comprovação das despesas incorridas pelo recorrente. Necessidade de
reconhecimento da natureza de ajuda de custo do pagamento realizado em
duas parcelas ou reconhecimento em relação a pagamento da primeira
parcela. Natureza de ganho eventuais dos pagamentos realizados.
b) Não incidência sobre os valores pagos a título de indenização;
c) Não incidência sobre os valores pagos a título de PLR aos membros da
administração da recorrente (diretores estatutários e não empregados;
d) Não incidência sobre os valores pagos a título de PLR aos membros da
administração estatutários não empregados
Este é o Relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, Relator
Juízo de admissibilidade
Realizado o juízo de validade do procedimento e verificado que estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do presente Recurso Voluntário.
Mérito
1) Dos valores pagos a título de ajuda de custo por transferência de funcionários
A recorrente alega que o fato de os pagamentos terem sido registrados em GFIP
como sendo feitos pela matriz São Paulo decorre de simples erro da recorrente, deveriam ter sido
feitos pela filial Ribeirão Preto. Trata-se de mero erro formal.
A recorrente confirma que não apresentou os comprovantes de despesas dos
funcionários porque a ajuda de custo foi paga sem ter como condição comprovar as despesas
incorridas.
Houve um pagamento da ajuda de custo em duas parcelas para garantir que
funcionário deixasse a filial, o que não descaracteriza a natureza jurídica da ajuda de custo.
Pois bem.
Conforme disposto na decisão de primeira instância, o art. 28, § 9o, da Lei 8.212/91,
dispõe que a ajuda de custo não integra o salário-de-contribuição do empregado apenas quando
Fl. 1319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.929 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720013/2019-07
5
paga em parcela única, e exclusivamente em decorrência de mudança de local de trabalho do
empregado, na forma do art. 470 da CLT:
Lei no 8.212/91
Art. 28 (...)§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
...
g) a ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de
mudança de local de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da CLT;
Decreto-Lei no 5.452/1943 - CLT
Art. 470 - As despesas resultantes da transferência correrão por conta do
empregador.
A recorrente afirma que a o pagamento em duas parcelas foi intencional com o
objetivo de garantir que funcionário efetivamente mudasse. Porém, esse parcelamento está
claramente em desacordo com o disposto no § 9o do art. 28, § 9o, da Lei 8.212/91, exige o
pagamento em parcela única.
Além disso, a confissão do contribuinte de que houve erro no preenchimento da
GFIP ao registrar os funcionários na GFIP da matriz São Paulo, ao invés de na filial Ribeirão Preto,
inviabiliza comprovar que houve efetivamente a mudança de local de trabalho e a análise dos
pedidos de:
a) em caso de nega do primeiro pedido, acolher pelo menos o pagamento da
primeira parcela dos valores pagos, pois o pagamento da segunda parcela
não afeta a regularidade da primeira.
b) considerar os pagamentos realizados como ganho eventual, nos termos da
alínea “e”, item 7, parágrafo 9o do artigo 28 da Lei no 8.212/1991
O contribuinte deveria ter promovido as correções em GFIP, antes do procedimento
fiscal, pois a GFIP é um documento no qual são prestadas as informações de vínculos
empregatícios e remunerações a Receita Federal de total responsabilidade do contribuinte e serve
como base para as ações fiscais e alimenta as informações dos segurados. Havendo qualquer
equívoco no seu preenchimento caberia apresentação de retificadoras objetivando a correção dos
dados.
Destarte, integra o salário de contribuição o pagamento parcelado de Ajuda de
Custo e sem comprovação de mudança do local de trabalho por alegação de erro no
preenchimento de GFIP.
Ante exposto, mantenho a decisão de primeira instância.
2) Dos valores pagos a título de indenização
Fl. 1320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.929 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720013/2019-07
6
A recorrente alega que foi a título de indenização os valores pagos a todos os
trabalhadores demitidos sem justa causa que tinham mais de 45 anos de idade e mais de 5 anos
de vínculo empregatício, conforme estipulado em Convenção Coletiva, devendo ser consideradas
como aviso prévio indenizado ou abono único pago sem habitualidade ou ganho eventual.
De acordo com os autos, o pagamento da dita indenização estava previsto assim
prevista na Convenção Coletiva:
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - INDENIZAÇÃO ESPECIAL Durante a vigência da
presente, as empresas concederão ao empregado maior de 45 anos de idade e
com mais de 05 anos de serviços contínuos na mesma empresa, a garantia de uma
indenização especial equivalente a um salário nominal mensal do respectivo
empregado beneficiário desta indenização, sem prejuízo do aviso prévio legal, no
caso de dispensa sem justa causa.
Parágrafo Único: A aplicação desta cláusula não é cumulativa com a cláusula 21a
abaixo, podendo, nestes casos, o empregado optar pela que lhe for mais benéfica.
O benefício oferecido estava claramente vinculado ao salário do trabalhador
demitido, fazendo despontar sua natureza retributiva e remuneratória.
Além disso, esse tipo de indexação não está contemplado entre as hipóteses de
indenizações previstas no § 9o, inciso V, do art. 214 do RPS, Decreto no 3.048/1999, que assim
dispõe:
Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição:
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
...
V - as importâncias recebidas a título de:
a) indenização compensatória de quarenta por cento do montante depositado no
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, como proteção à relação de emprego
contra despedida arbitrária ou sem justa causa, conforme disposto no inciso I do
art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;
b) indenização por tempo de serviço, anterior a 5 de outubro de 1988, do
empregado não optante pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;
c) indenização por despedida sem justa causa do empregado nos contratos por
prazo determinado, conforme estabelecido no art. 479 da Consolidação das Leis
do Trabalho;
d) indenização do tempo de serviço do safrista, quando da expiração normal do
contrato, conforme disposto no art. 14 da Lei n° 5.889, de 8 de junho de 1973;
e) incentivo à demissão;
...
Fl. 1321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.929 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720013/2019-07
7
g) indenização por dispensa sem justa causa no período de trinta dias que
antecede a correção salarial a que se refere o art. 9o da Lei no 7.238, de 29 de
outubro de 1984;
h) indenizações previstas nos arts. 496 e 497 da Consolidação das Leis do
Trabalho;
i) abono de férias na forma dos arts. 143 e 144 da Consolidação das Leis do
Trabalho;
j) ganhos eventuais expressamente desvinculados do salário por força de lei;
(Redação dada pelo Decreto no 10.410, de 2020)
k) licença-prêmio indenizada; (Incluído pelo Decreto no 10.410, de 2020)
l) outras indenizações, desde que expressamente previstas em lei; e (Redação
dada pelo Decreto no 10.410, de 2020)
m) importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio-
alimentação, vedado o seu pagamento em dinheiro, e diárias para viagem; e
(Redação dada pelo Decreto no 10.410, de 2020)
n) prêmios e abonos; (Incluído pelo Decreto no 10.410, de 2020)
A Convenção Coletiva não tem competência para incluir novas hipóteses de não
incidência de contribuições.
Destarte, incide contribuição previdenciária no pagamento de indenização
vinculada ao salário do empregado em não prevista na legislação tributária.
Não assiste razão à recorrente.
3) Do pagamento de PRL a diretores não empregados.
Em relação ao tema pagamento de PLR a diretores não empregados, existe
posicionamento sumulado do CARF, que deve ser observado pelos órgãos julgadores de primeira e
segunda instância, conforme art. 123 do RICARF e Súmula CARF no 195 abaixo:
RICARF
Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de
Jurisprudência do CARF. (...)
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões
dos órgãos julgadores referidos nos incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no
70.235, de 1972
Súmula CARF no 195
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
Os valores pagos aos diretores não empregados a título de participação nos lucros
ou nos resultados estão sujeitos à incidência de contribuições previdenciárias.
Fl. 1322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.929 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720013/2019-07
8
Acórdãos Precedentes: 9202-011.036; 9202.010.258; 9202-009.919
Destarte, não cabe razão à recorrente.
4) Do pagamento de PRL a membros do Conselho de Administração não
empregados.
A recorrente alega que seriam remuneração pagas como contraprestação aos
serviços prestados por segurados contribuintes individuais. da mesma forma que o item anterior
foram pagas por ocasião da saída dos diretores estatutários dos quadros da recorrente.
Pois bem.
A Lei n° 10.101/2000, em seu art. 2°, que fala expressamente de negociação entre
empresas e empregados para pagamento de PLR. Os contribuintes individuais foram excluídos do
mandamento legal e não poderiam fazer jus à PLR, pois não são empregados.
A Lei no 8.212/91 somente prevê que não integra o salário de contribuição o
pagamento de PRL em conformidade com a Lei no 10.101/2000.
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;
(...)§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
(...)j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou
creditada de acordo com lei específica;
Da mesma forma que não é possível o pagamento de PLR a diretores não
empregados, também não é possível o pagamento a contribuintes individuais (conselheiros
estatutários não empregados).
Não assiste razão à recorrente.
Conclusão
Pelo exposto, voto NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

Fl. 1323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.929 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720013/2019-07
9

Fl. 1324
DF CARF MF
Original